Tribunal: STF
Processo: Ext 543
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-24
Data de publicação: 1991-10-24

Ementa:
Extradição.
         - Não pode ser deferida  a  extradição  quanto  a  porte  de
arma,  por  se  tratar,  no  Brasil,   de   fato   qualificado   como
contravenção.
         - No direito brasileiro, com  relação aos crimes de roubo  e
de constrangimento ilegal há  concurso  aparente  de  normas  que  se
resolve pelo princípio  da  subsidiariedade  tacita,  não  ocorrendo,
portanto, concurso deles.
         Extradição deferida em parte, para  concede-la  apenas  pelo
crime de roubo que e imputado ao extraditando.